Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713910-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Magno Israel Miranda Silva Claudia Sayuri Shigekiyo Miranda Silva Embargada: Associação Alphaville Residencial 2 e 3 D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Magno Israel Miranda Silva e Claudia Sayuri Shigekiyo Miranda Silva contra o acórdão que deu provimento, com a atribuição de efeitos infringentes, aos embargos de declaração previamente interpostos pela associação ora embargada. (Id. 73633998). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator